Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.329,09 e condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição de valores pagos para aquisição de passagens aéreas, em razão do cancelamento das passagens adquiridas anteriormente, bem como a condenação das requeridas pelos danos morais sofridos. Narrou que, em 19/07/2022, adquiriu passagens aéreas de Brasília a Paris, para viagem em 19/08/2022, com conexão em São Paulo, sendo o trecho entre Brasília e São Paulo operado pela segunda requerida, entretanto, ao tentar fazer o “check-in online”, no dia 18/08/2022, constatou que as passagens estavam canceladas. Afirmou que para evitar perder compromissos referentes ao intercâmbio em universidade espanhola, comprou passagens aéreas de outra companhia, mediante o pagamento de R$ 10.426,13, para viajar alguns dias depois da data inicialmente programada. Sustentou que além do gasto com as passagens aéreas mais caras, perdeu diárias de hotel e teve gastos com estacionamento, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada pelos danos experimentados.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (ID 48226989 e 48226990) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48226992).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no ressarcimento integral dos danos materiais e no “quantum” fixado a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o magistrado sentenciante deixou de acolher o pedido de ressarcimento integral dos danos materiais, os quais deveriam incluir o valor referente à passagem de volta para o Brasil. Alegou que quando do ajuizamento da ação de indenização, a recorrente ainda não havia adquirido a nova passagem aérea de volta, apesar de ser um custo que foi informado ao juízo. Sustentou ter requerido, na inicial, a condenação das requeridas ao pagamento valor despendido para a compra da nova passagem adquirida para a Europa e a do retorno ao Brasil ou, alternativamente, a obrigação de fazer das empresas requeridas em fornecer o serviço de voo da passagem de volta de Paris para Brasília. Aduziu que, com a proximidade da finalização do curso na Espanha (março de 2023), precisou efetuar a compra da passagem de volta ao Brasil, no valor de R$ 3.051,70, valor este que deve ser incluído no cálculo dos danos materiais a ser indenizados. Quanto à indenização a título de danos morais, afirmou que experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face a postura adotada pelas requeridas frente ao cancelamento inesperado, de forma que é necessária a majoração da quantia fixada, a fim da indenização ser compatível com o dano. Requereu o provimento do recurso para o ressarcimento integral pelos danos materiais suportados e a majoração do valor da indenização a título de danos morais.
5. No caso dos autos, é incontroverso: i) que a parte requerida realizou o cancelamento do voo adquirido pela parte autora, cujo valor foi integralmente reembolsado pela primeira requerida à autora referente à cobrança realizada; ii) que a parte requerente soube do cancelamento por ocasião do “check-in” e iii) que a parte autora adquiriu novas passagens aéreas.
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora, consistente na diferença entre o valor restituído pela primeira requerida e o valor pago pela autora pela passagem aérea em outra companhia aérea. No particular, foram demonstrados apenas os seguintes gastos: quantia paga pela passagem aérea que resultou cancelada unilateralmente pelas requeridas (ID 48226774), reembolso do transporte contratado e pago pela consumidora (ID 48226801 - Pág. 3) e valor da nova passagem aérea adquirida no valor de R$ 10.426,13 (ID 48226784 - Pág. 1).
7. Verifica-se que o voo de volta foi adquirido pela autora em 20/1/2023, todavia, somente informado nos autos em 10/3/2023 (ID 48226977), decorridos quase dois meses da compra e após a prolação da sentença. Na hipótese, ainda que a tenha sido juntado aos autos comprovante de pagamento da passagem aérea em sede de embargos, a modalidade não se presta para esse tipo de alegação. Não é possível alegar omissão do Juízo de origem acerca do que não constava nos autos. Por consequência, em razão da extemporaneidade da comprovação do voo de retorno, não tendo havido apreciação pela primeira instância, não é possível que seja julgado diretamente em sede de recurso. Ademais, a Empresa Aérea recorrida efetuou o estorno integral à recorrente, em 12/09/2022, referente à quantia paga pela passagens aéreas e, no que concerne ao cancelamento unilateral do contrato e os transtornos causados à consumidora, foram arbitrados danos morais.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.